Tribunal: TJBA
Processo: 8026016-63.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS
N.º 8026016-63.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: SENHOR DO BONFIM

PROCESSO DE 1.º GRAU:0500504-56.2015.8.05.0244

PACIENTE: IDELSON BATISTA DO NASCIMENTO

IMPETRANTE/ADVOGADO: PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE SENHOR DO BONFIM

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO DO PACIENTE PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PEDIDO DE NULIDADE DO SORTEIO DOS JURADOS. INCABÍVEL. INADEQUAÇÃO DO PLEITO AO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO NA LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO COMPROVADO O PREJUÍZO SUSCITADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, sem pedido liminar, impetrado por Pedro Cordeiro de Almeida Neto em favor de Idelson Batista do Nascimento, contra ato do Juízo da Vara Criminal da comarca de Senhor do Bonfim, em razão de suposta nulidade no sorteio de jurados, realizado, segundo a Defesa, por meio de plataforma eletrônica não oficial em contrariedade ao art. 433 do Código de Processo Penal, no contexto de ação penal por homicídio qualificado (art. 121, § 2.º, incisos II e IV, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se cabe o debate do tema arguido em sede de
habeas corpu
s e, caso sim, se o sorteio realizado enseja o reconhecimento de nulidade absoluta do julgamento, ainda que não tenha sido impugnada oportunamente e não se comprove prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não se presta à substituição de recurso próprio, excetuando-se hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se identifica na hipótese em apreço.

4. A Ata de Julgamento demonstra que o sorteio dos jurados ocorreu de forma regular, sem qualquer menção à utilização da plataforma eletrônica alegada pela Defesa.

5. Nos termos do art. 571, VIII, do CPP, as eventuais nulidades ocorridas na Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri deverão ser arguidas “
logo depois de ocorrerem
”, sob pena de preclusão consumativa.

6. A alegada nulidade, mesmo que absoluta, exige a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP, o que não foi comprovado no presente caso.

7. A ausência de prova pré-constituída da irregularidade apontada e a inexistência de prejuízo concreto inviabilizam o acolhimento da tese defensiva.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8026016-63.2025.8.05.0000, da comarca de Senhor do Bonfim, em que figura como impetrante o advogado Pedro Cordeiro de Almeida Neto e paciente Idelson Batista do Nascimento.

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(02)
HABEAS CORPUS
N.º 8026016-63.2025.8.05.0000